Tribunal: TJPA
Processo: 0818826-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818826-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO: ROSANGELA BELINI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DE OBJETO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de preparo recursal no prazo legal. Decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça foi objeto de agravo interno, este desprovido de efeito suspensivo, acarretando a perda de objeto diante da deserção do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão que reconheceu a deserção do agravo de instrumento por ausência de preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

4. A decisão que reconheceu a deserção do agravo de instrumento foi clara e fundamentada, sendo oportunizado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 1.007 do CPC.

5. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça não possui efeito suspensivo automático, conforme entendimento consolidado, razão pela qual a ausência de preparo no prazo configura deserção.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, salvo excepcional atribuição de efeitos infringentes, hipótese não configurada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de preparo recursal no prazo legal, em recurso principal, configura deserção, não se podendo atribuir efeito suspensivo automático a agravo interno interposto contra decisão que indefere gratuidade de justiça."
2. "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito ou reavaliar questões já decididas, salvo excepcional atribuição de efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, 1.007, caput, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo Interno Cv AGT 10000211093224002, Rel. Des. Edilson Fernandes, julgado em 17/11/2021.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeito infringente, opostos por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME
contra a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, que não conheceu do recurso por
deserção
, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado em decisão interlocutória (ID19549943).

Na decisão embargada (ID 20420481) este relator constatou que, apesar de oportunizado prazo para comprovação de hipossuficiência financeira ou recolhimento do preparo recursal, a embargante permaneceu inerte, acarretando o não conhecimento do recurso.

A embargante, em suas razões (ID 20564428), alega omissão na decisão embargada, sustentando que teria interposto Agravo Interno para discutir o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, anexando documentos supostamente aptos a comprovar sua condição financeira. Argumenta que a decisão embargada teria ignorado a existência desse recurso e os documentos apresentados, resultando em um julgamento equivocado.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID 20851178), requerendo o não provimento, sob o fundamento de que a decisão monocrática foi devidamente fundamentada, não padecendo de qualquer vício. Ressalta, ainda, que os documentos apresentados pela embargante foram considerados insuficientes e que não houve preparo recursal, razão pela qual o recurso principal foi corretamente declarado deserto.

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, razão pela qual devem ser conhecidos. No entanto, conforme será demonstrado, não merecem provimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria o magistrado se pronunciar ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à reanálise de fundamentos já decididos, salvo nas hipóteses de excepcional atribuição de efeitos infringentes.

No caso em tela, a embargante alega que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção teria incorrido em omissão, pois não teria analisado o Agravo Interno interposto em momento anterior. Sustenta que esse recurso foi manejado para discutir o indeferimento do pedido de justiça gratuita e anexou documentos supostamente aptos a demonstrar sua hipossuficiência.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão embargada não padece de qualquer omissão. A decisão monocrática foi clara e suficientemente fundamentada ao considerar o recurso de agravo de instrumento deserto, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado na Decisão de ID 19549943.

A interposição de Agravo Interno, que visava rediscutir o indeferimento do pedido de gratuidade, não suspendeu o prazo para o recolhimento das custas, nos termos do art. 1.007 do CPC. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, na ausência do preparo, o recurso principal é considerado deserto, e, como consequência, os recursos acessórios, como o Agravo Interno, perdem o objeto.

Cito precedente neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. O agravo interno, em regra, não possui efeito suspensivo, salvo se a parte interessada formular o respectivo pleito, comprovando o preenchimento dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A interposição do agravo interno, por si só, não paralisa os efeitos da decisão que indefere a gratuidade da justiça e determina o recolhimento do preparo. Assim, a deserção do agravo de instrumento principal leva à perda do objeto do agravo interno. (TJ-MG - AGT: 10934302020218130000, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Além disso, não há qualquer omissão quanto à análise da documentação juntada pela embargante. Consta expressamente na decisão de ID 19549943 que os documentos apresentados foram considerados insuficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. A embargante foi intimada para realizar o recolhimento das custas, mas permaneceu inerte, configurando a deserção.

Diante do exposto, não há qualquer vício a ser sanado, sendo evidente que a decisão embargada analisou todas as questões pertinentes ao caso e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência ao declarar o recurso principal deserto e, por conseguinte, considerar sem objeto o Agravo Interno.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2025